Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-22.2012.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002231-22.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDER DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 004.455.281-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:

EDER DA COSTA NASCIMENTO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.
ACOLHIDA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto
por Instituição Financeira
contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição
da pretensão
na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição
da pretensão
do título, considerando a ausência de citação válida no prazo prescricional
trienal
e os fundamentos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cédulas de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.º 10.931/2004
e
art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG)
, contado do vencimento da última parcela do título.

4. O despacho citatório apenas interrompe a prescrição quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

5. A demora na citação
, no caso em exame,
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o apelante foi reiteradamente intimado para providenciar endereços válidos
, insistiu em postular por endereços que já
resultaram em citação frustrada e deixou de insistir na
citação por edital,
sem o êxito necessário para
angularização
da relação processual.

6. Reconhecimento da prescrição material, uma vez que o prazo trienal foi consumado antes da realização de citação válida, inviabilizando a interrupção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. "O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.º 10.931/2004
e
70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG
)
."

2. "O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorrer dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1º, do CPC."

3. "A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, aliada à não aplicação da Súmula n.º 106 do STJ, impede a interrupção da prescrição e resulta no reconhecimento da prescrição material."

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
art. 206, § 3º, VIII
;

art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG)
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1534625/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019
; TJ-MT, ED em AC
1023344-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
BANCO BRADESCO
S.A.
,
contra
sentença (ID

250509174
)
proferida
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Arenápolis
–MT

que
,
na A
ção de
B
usca e
A
preensão de
B
em
A
lienado
F
iduciariamente, convertida em
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
, movida
em desfavor de

EDER DA COSTA
NASCIMENTO
, julgou
extinto o processo, com resolução de

mérito, em razão da prescrição, conforme cita-se
:

[...]

É cediço que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida líquida é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do CC.

Quanto à interrupção da prescrição, o art. 202, inciso I, do referido diploma legal dispõe que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

In
casu
, considerando o prazo prescricional de cinco anos e a inocorrência de citação válida, o título encontra-se prescrito desde 2017.

Ademais, no presente caso, verifico que a morosidade na citação não pode ser atribuída ao judiciário, sobretudo quando se leva em conta as numerosas diligências deferidas e realizadas por este juízo.

Dessa forma, a prescrição ocorreu em razão do desconhecimento do exequente quanto ao endereço correto do executado, tendo em vista que é ônus do autor promover a citação válida do réu
.

Logo, decorrido mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação sem que a parte autora tenha promovido a citação da parte contrária na forma e nos prazos previstos na lei, afigura-se correta a extinção do feito com resolução do mérito em razão da prescrição.

[...]

Ante o exposto, nos termos dos artigos 924, V, e 487, II, do CPC,
JULGO EXTINTO, com resolução de mérito
, a presente execução, em razão da prescrição intercorrente,
sem ônus para a exequente em razão do princípio da causalidade.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE,
com as baixas e anotações de estilo.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
250509179
),
o Banco apelante

apresenta
as seguintes teses:

Ausência de
prescrição: aplicação
do art. 202, I, do Código Civil e
da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça

Sem intimação do apelado, uma vez que não houve a
angularição
da relação processual originária.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença-32999203
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
250584653
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
EDER DA COSTA NASCIMENTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis–MT que, na Ação de Busca e Apreensão de Bem Alienado Fiduciariamente, convertida em Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor d
e Eder da Costa Nascimento,
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição
.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu que o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida líquida, conforme previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, havia transcorrido sem a realização de citação válida do executado, não sendo possível atribuir a demora à atuação judicial, mas sim ao desconhecimento, por parte do exequente, do endereço correto do executado. Concluiu que, não tendo sido efetivada a citação no prazo legal, a prescrição estava configurada desde 2017
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco apelante.

1. Ausência de prescrição: aplicação do art. 202, I, do Código Civil e da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça

O Banco apelante sustenta que
, no caso em questão, a demora na citação foi atribuída erroneamente ao apelante, quando, na verdade, não houve inércia de sua parte.

Sustenta que, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que haja
despacho ordenando a citação.

Assevera que, conforme o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho judicial que ordena a citação, mesmo que esta não se concretize por dificuldades alheias à parte credora.

Aduz que a ausência de citação válida decorreu da destreza do devedor em ocultar-se, e não de negligência do apelante.

Ademais, destaca
o teor da
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
para argumentar que a inexistência de citação decorreu da demora do Poder Judiciário.

Desse modo, argumenta que
grande parte do atraso processual é atribuível ao próprio Poder Judiciário,
conforme destaca:

Quatro meses de atraso para proferir a sentença.

Sete meses
para movimentações simples do processo.

Vinte e três meses para devolução de mandado pelo Oficial de Justiça.

Ressalta, ainda, que o reconhecimento da prescrição beneficia o devedor inadimplente, que se esquivou das tentativas de citação e ocultou seu paradeiro e, assim, a sentença estaria penalizando o credor de boa-fé e premiando a má-fé do devedor.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a Ação de Busca e Apreensão de Bem Alienado Fiduciariamente, posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial, foi
distribuída em 29/11/2012
, com
despacho de ordenação
d
a citação em
05/12/2012
.

Ademais, verifica-se que o

Contrato n.º 302073
4621, objeto da Ação,
que resultou
na
Cédula de Crédito Bancário
n.º 003.020.734
,
foi firmado pelas partes em
24/04/2012
(ID 250508680, p. 03), e resultou no empréstimo da quantia de R
$ 8.000,00
ao
devedor
,
cuja contraprestação seria o pagamento de 36 prestações mensais e sucessivas
no valor de R$ 336,54, com vencimento da 1ª parcela em 15/06/2012 e
vencimento
da última parcela em 15/05/2015
, porém, o autor/apelante sustenta que nenhuma das parcelas foi adimplida pelo devedor.

Como é cediço,
o prazo prescricional das cédulas de crédito bancário é
de 3 (três) anos
, conforme estabelecido no
art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil;

art. 44 da Lei nº 10.931/2004
e
art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG)
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em
três anos
:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...]

Lei n.º 10.931/2004

Art. 44.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.
[grifo nosso]

Lei Uniforme de Genebra

Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula "sem despesas".
[grifo nosso]

Esse prazo prescricional é contado
a partir do vencimento da última parcela da avença
, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento e, no caso em exame, o vencimento da Cédula de Crédito Bancário n.
º 003.020.734
, emitida à vista,
ocorreu em
15/05/2015
e,
portanto,

o termo final da prescrição trienal
decorreria
em
15/05/
2018
.

Assim, n
o caso em exame,
em que pese
a ação
ter sido
distribuída em 29/11/2012, com despacho de ordenação
d
a citação em 05/12/2012
,
por ter sido ajuizada
antes do início da contagem do prazo prescricional
,
o prazo trienal
só poderia
iniciar

a partir do
mencionado
dia
15/05/2015
e não a partir da distribuição da ação
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de
que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1534625/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019) [grifo nosso]

Desse modo,
há que se verificar se
,
a partir de
15/05/2015
,
a ausência de citação
válida
do devedor
decorreu da inércia do Poder Judiciário ou de fato do qual não se pode atribuir aos mecanismos de justiça qualquer responsabilidade, tais como a dificuldade em se localizar o devedor, com fundamento
no enunciado da
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
.

No caso em tela, extrai-se a seguinte movimentação processua
l
, com grifos para as datas após o início da contagem da prescrição trienal (
15/05/2015)
:

29/11/2012: distribuição da ação
(ID 250508679
, p. 08)
.

14/12/2012: intimação d
o apelante para efetuar, em 05 dias, o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação (
ID 250508680, p. 20).

25/07/2013: o Banco apelante
peticiona pela juntada da guia de custas das mencionadas diligências (ID 250508680, p. 21).

05/12/2013: certidão de auxiliar do Juízo
de que foi efetuado o depósito das diligências (ID 250508680, p. 25).

10/12/2013: expedição do mandado de citação (ID 250508680, p. 27).

17/02/2016
:

certidão do Oficial de Justiça de que não ter localizado o veículo ou o devedor
(ID 250508680, p. 28).

25/11/2016
: intimação do apelante para se manifestar quanto à diligência infrutífera (ID 250508680, p.
29).

12/04/2017
:
petição do apelante requerendo a
busca e apreensão e
citação do devedor
no mesmo endereço declinado na exordial
(ID 250508680, p. 30).

12/
02/2017
:
petição do apelante requerendo
a expedição de ofícios ao INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD
para informação dos endereços do devedor constantes nos respectivos cadastros (ID 250508681, p. 01).

12/03/2017
: petição do apelante informando que constituiu novos advogados (ID 250508681, p.
02).

15/08/2017:
decisão interlocutória do Juízo a quo deferindo o pedido do apelante para expedição de novo mandado de busca e apreensão (ID 250508682, p. 05).

22/08/2017
: intimação do apelante para o pagamento das diligências do Oficial de Justiça (ID 250508682, p. 0
6).

31/08/2017
: petição do apelante requerendo a juntada do comprovante do
pagamento das mencionadas diligências (ID 250508682, p. 07).

17/11/2017
: intimação do apelante para complementação das diligências, em razão de pagamento parcial (ID 250508682, p.
11).

11/12/2017
: petição do apelante requerendo a juntada da complementação das diligências (ID 250508682, p. 12).

18/12/2017
:
petição do apelante informando que o devedor e o veículo estão em local incerto e não sabido e, assim,
requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial
e a
citação do executado
por Oficial de Justiça

(ID 250508682, p. 18).

09/
04/
2018
: certidão o auxiliar do Juízo informando que os autos seriam conclusos
ao magistrado singular
(ID 250508682, p. 21)
.

17/04/2018
:
decisão do Juízo
a quo
deferindo a conversão e determinando a citação do executado
(ID 250508682, p. 24).

03/05/2018
: certidão de intimação do apelante para o pagamento das
diligências do Oficial de Justiça (ID 250508682, p. 26).

14/05/2018
: petição do apelante requerendo
a juntada do comprovante de pagamento das diligências e
a
citação do devedor no mesmo ender
eço declinado na inicial, apesar de ter convertido a ação sob o argumento do
demandado
estar em local incerto e não sabido
(ID 25050868
2
, p. 28).

15/03/2019:
certidão
d
o Oficial de Justiça informando que
o número do endereço não corresponde
à Rua e que não foi possível citar o devedor ou encontrar o veículo (ID 250508683, p. 04).

08/10/2019
: intimação do apelante para se manifestar quanto à
certidão do Oficial de Justiça (ID 250508683, p. 05).

15/10/2019
:
petição do apelante postulando pela consulta, junto ao BACEN-JUD e INFO
-JUD
, para identificação do endereço atual da parte demandada (ID 250508683, p. 07).

08/01/2020
:
decisão do Juízo
a quo
indeferindo a consulta junto ao BACEN-JUD e INFO-JUD
e determinando ao apelante que, em cinco dias, apresent
asse
endereço atualizado
do demandado (ID 250508683, p. 10).

29/01/2020
: petição do apelante requerendo dilação do prazo de cinco dias para vinte dias (ID 250508683, p.
11).

03/02/2020
:
antes da decisão do Juízo
a quo
, o apelante entendeu por bem peticionar requerendo a citação por edital do demandado
(ID 250508683, p. 13).

1
8
/09/2020
: intimação do apelante para se manifestar quanto à digitalização dos autos (ID 250508683, p. 16).

13/10/2020
: petição do apelante
concordando com a integridade da digitalização (ID 250508683, p. 19).

09/09/2021
: intimação para o apelante apresentar endereço atualizado
do requerido
ou manifestar o que entender de direito
(ID 250508684).

20/09/2021
: petição do apelante
requere
ndo a citação do demandado em 04 endereços distintos
, mas sem os respectivos CEPs
, desta vez
postulando pela citação via Oficial de Justiça ou carta com Aviso de Recebimento
(
250508686, p. 02).

24/09/2021
: intimação do apelante para apres
e
ntar
o CEP para cada
endereço (ID
250508689).

16/10/2021
: petição do apelante
acrescentando os CEPs aos mencionados novos endereços (ID 250508691).

04/11/2021
: comprovante
s
de postagem
da
s
carta
s
de citação com aviso de recebimento (
ID
s
250508696
e 250508698
).

25/11/2021
: correspondências devolvidas por endereço insuficiente (
IDs

250509150 e 250509152).

26/11/2021
: intimação do apelante para fornecer novo endereço (ID 250509153).

07/12/2021:

petição do apelante
fornecendo dois dos mesmos endereços que já havia informado
nos autos
(ID 25050915
5
).

09/12/2021
: correspondência
da carta com AR
devolvida
por endereço inexistente
(ID 25050915
8
).

29/04/2022
: intimação do apelante para pagar as diligências para a tentativa de citação por Oficial de Justiça (ID
250509159).

10/05/2022
: petição do apelante requerendo a juntada do comprovante de pagamento (ID 25
0509161).

25
/07/2022
: certidão negativa do Oficial de Justiça informando que não
localização do demandado (ID 250509166).

25/10/2022
: nova certidão negativa do Oficial de Justiça informando o insucesso da segunda tentativa de citação do
devedor
, pois no endereço reside
terceiro que não o executado (ID 250509167).

12/05/2023
: intimação do apelante para
manifestar o que entender de direito (ID 250509168).

23/05/2023: petição do apelante postulando pela citação por edital
(ID
250509169).

2
8
/10/2023
: intimação o apelante para se manifestar quanto à eventual prescrição em razão da ausência de citação do executado (ID
250509170).

06/11/2023
: manifestação do apelante sustentando a não ocorrência da prescrição
(ID 250509172).

04/03/2024
: sentença que julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, em razão da prescrição (ID
250509173).

Pois bem
. Sem mais delongas, verifica-se que, entre 15/05/2015, termo inicial para a contagem da prescrição trienal, por ser a data de vencimento da última parcela do contrato, até a data da prolação da sentença em 04/03/2024,
decorreram-se mais de
oito anos sem que fosse realizada a citação do devedor.

Do andamento processual acima relacionado, verifica-se que não se pode imputar inércia ao Poder Judiciário
, nos termos do enunciado da citada Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se verifica que
o apelante poderia ter
insistido com a citação por edital, mas acaba
va
indicando ou o mesmo endereço da exordial, ou novos endereços inexistentes e novamente repetidos
.

Quando indeferida
s
as consultas ao BACEN
JUD, INFOJUD e RENAJUD, o Banco apelante permaneceu inerte, sem interpor agravo de instrumento
.

Destaca-se que, a
o
requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob o argumento de que o devedor estaria em local incerto e não sabido, em vez de já postular pela citação por edital, requereu a citação por Oficial de Justiça
.

Assevera-se, inclusive,
conforme afirmado pelo próprio Banco apelante no início de sua
peça de Apelação,
que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores.

II. Questão em discussão

Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art. 206, § 3º, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no
prazo legal, possui eficácia interruptiva.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva.

A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da
angularização
processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva. Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “
1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos. 2. O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015,
arts
. 240, § 2º, 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1052778-57.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2023.

(N.U 1023344-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024